Tribunal: TJDFT
Processo: 0736224-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0736224-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PAULO DA VEIGA JARDIM EMBARGADO: MARIA DOS REMEDIOS CASTELO BRANCO CUNHA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos com finalidade modificativa pelo Agravante PAULO DA VEIGA JARDIM em face da Agravada MARIA DOS REMEDIOS CASTELO BRANCO CUNHA, ante decisão dessa Relatoria que não conheceu do agravo de instrumento interposto. Tendo em vista se tratar de pedido com efeito modificativo, INTIME-SE a parte embargada para oferecimento de contraminuta. Intime-se. Publique-se. Brasília, 17 de outubro de 2023 14:46:58. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador